Tribunal: TJSP
Processo: 0004443-18.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento Condicional
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Livramento condicional – Descabimento – Falta de mérito do sentenciado – Requisito subjetivo não preenchido – Ausência de demonstração inequívoca de condições para a concessão da promoção pleiteada – Reconhecimento – Sentenciado que cumpre pena no regime fechado – Liberdade que deve ser galgada gradativamente, possibilitando a assimilação do processo de reeducação penal em cada fase da execução – Mérito, ademais, que também deve ser avaliado no regime anterior – Precedentes – Decisão mantida – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996, da
Comarca de Santos, em que é agravante ELTON RAINER SILVA DOS
SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual
da Colenda 5a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este v. Acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Excelentíssimos Desembargadores TRISTÃO RIBEIRO (Presidente) e
DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 2/10

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 3/10
Voto:
24593 CFF/E
Agravo em Execução Penal:
0004443-18.2020.8.26.0996
Comarca:
Santos
Vara:
DEECRIM UR7
Execução número:
0000874-18.2016.8.26.0521
Agravante:
Elton Rainer Silva dos Santos
Agravado:
Ministério Público
Agravo em Execução Penal
Livramento
condicional Descabimento Falta de mérito
do sentenciado
Requisito subjetivo não
preenchido

Ausência
de
demonstração
inequívoca de condições para a concessão da
promoção
pleiteada
Reconhecimento

Sentenciado que cumpre pena no regime
fechado
Liberdade que deve ser galgada
gradativamente, possibilitando a assimilação do
processo de reeducação penal em cada fase da
execução Mérito, ademais, que também deve
ser avaliado no regime anterior Precedentes
Decisão mantida Agravo desprovido.
Vistos...
Cuida-se
agravo
em
execução
interposto contra a respeitável decisão que deferiu a progressão ao
regime semiaberto, e indeferiu o pedido de livramento condicional ao
sentenciado Elton Rainer Silva dos Santos, fundamentando que o
sentenciado “deve passar primeiramente pelo regime intermediário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 4/10
como prova de que irá absorver a terapia penal, para, posteriormente,
fazer jus a imediato livramento” (fls. 39/40).
O sentenciado recorre, alegando o
preenchimento dos requisitos legais para o deferimento do livramento
condicional, e a desnecessidade de prévia progressão de regime (fls.
03/08).
O recurso foi contrariado (fls. 13/18),
contando os autos com decisão mantenedora em sede de juízo de
retratação (fls. 19) e parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
que opinou pelo desacolhimento do reclamo defensivo (fls. 48/51).
É o relatório.
O reclamo é improcedente.
O agravante estava cumprindo pena
total de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove) dias de reclusão,
em regime fechado, por ter sido condenado por tráfico ilícito de
entorpecentes e furto duplamente qualificado tentado, com termo final
para cumprimento da expiação punitiva, atualmente previsto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 5/10
dia 28 de março de 2021 (fls. 20/21).
O livramento condicional, derradeira
fase do sistema penitenciário progressivo, encerra a concessão de uma
espécie de liberdade provisória, anterior à definitiva e antes do termo
final da privativa de liberdade, “...representando um estimulante
para o condenado que vê a possibilidade de sair da prisão antes do
termo marcado na sentença, ao mesmo tempo em que é um freio
que deixa entrever a revogação do benefício concedido se faltar ao
cumprimento das obrigações que lhe são impostas” (in “Execução
Penal”, de Julio Fabbrini Mirabete, Ed. Atlas, 13a edição, 2017, pág.
130), contribuindo para melhorar as condições de reinserção social do
apenado.
A
concessão
do
livramento
condicional aos sentenciados em geral está atrelada ao adimplemento
de condicionantes de natureza objetiva e subjetiva, com o acréscimo,
relativamente ao condenado por crime cometido com violência física
ou grave ameaça à pessoa, de requisito específico vinculado à
constatação da existência de condições pessoais que façam presumir
que o liberado não delinquirá novamente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 6/10
Estes, no que aqui importa, os
requisitos comuns: (a) qualidade e quantidade da pena (privativa de
liberdade igual ou superior a dois anos); (b) cumprimento de parte da
pena (1/3 se o condenação não for reincidente em crime doloso e tiver
bons antecedentes ou 1/2 se for reincidente em crime doloso); (c)
comportamento
satisfatório
(durante
a
execução
da
pena),
desempenho (no trabalho que lhe foi atribuído) e aptidão (para prover
à própria subsistência mediante trabalho honesto); (d) reparação do
dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; e (e) cumprimento de parte da
pena (mais de 2/3, nos casos de condenação por crime hediondo,
prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, e
terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes
dessa natureza).
Há,
ainda,
o
seguinte
requisito
específico: (a) improbabilidade de reincidência (constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir).
O artigo 112, da Lei de Execuções
Penais, estabelece que a pena privativa de liberdade será executada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 7/10
em forma progressiva, com a transferência para regime menos
rigoroso, quando o preso tiver cumprido predeterminadas frações da
expiação punitiva.
O requisito alusivo ao cumprimento
de tempo mínimo da reprimenda para a concessão do livramento
condicional está adimplido, mas o subjetivo não se mostra
evidenciado.
De fato, o livramento condicional por
se tratar de benefício de maior amplitude, se defrontado com o regime
aberto, pressupõe ter havido reajustamento social do condenado, até
como indício de que não voltará a reiterar o comportamento
criminoso, o que, ao menos por ora, não é o caso dos autos.
Não se desconhece a existência de
atestado de ótimo comportamento carcerário do sentenciado (fls. 25),
no entanto, certo é que o agravante não demonstra reunir condições
inequívocas para a promoção pretendida, conforme bem decidido
monocraticamente.
A
respeitável
decisão
agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 8/10
deferiu a progressão ao regime semiaberto, e indeferiu o livramento
condicional pela ausência do preenchimento do requisito subjetivo, a
fim de que o reeducando seja reavaliado no regime intermediário,
sobretudo porque praticou delito no transcurso de regime aberto
antes concedido.
Consoante
bem
ressaltado
pelo
ilustre preopinante, “...possui histórico prisional desfavorável,
maculado com a prática de falta disciplinar grave em 05/11/2018
(novo delito durante o cumprimento de pena no regime aberto),
denotando que não se encontra engajado no processo de
reeducação penal que lhe está sendo aplicado”, concluindo que
“ainda que não obrigatória a vivência do reeducando no regime
intermediário antes do livramento condicional, é salutar que o
agravante demonstre concretamente ter assimilado a terapêutica
prisional antes de alcançar o livramento condicional” (fls. 14).
Ademais, a concessão do benefício do
livramento condicional configuraria verdadeira progressão por salto
(do fechado para a liberdade praticamente completa), o que é vedado
em nosso ordenamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 9/10
Esta
Relatoria,
analisando
recentemente caso análogo, assim já se pronunciou:
“Agravo em Execução Penal Livramento condicional
Descabimento
Falta de mérito do sentenciado

Requisito subjetivo não preenchido
Ausência de
demonstração inequívoca de condições para a concessão
da promoção pleiteada Reconhecimento Sentenciado
que cumpre pena no regime fechado Liberdade que deve
ser
galgada
gradativamente,
possibilitando
a
assimilação do processo de reeducação penal em cada
fase da execução Mérito, ademais, que também deve ser
avaliado no regime anterior
Precedentes Decisão
mantida
Agravo desprovido.” (5a Câmara de Direito
Criminal, AE no 7002237-33.2019.8.26.0482, DJ 16.09.2019)
O
entendimento,
ora
perfilhado,
encontra respaldo em precedentes ajustáveis à espécie:
“Agravo em Execução Penal - Livramento condicional
Pleito de concessão do benefício - Impossibilidade -
Requisito subjetivo não preenchido Sentenciado que
cumpre pena em regime fechado Progressão ao regime
intermediário sustada, ante a prática de falta disciplinar
de natureza grave logo após a obtenção do benefício
Liberdade que deve ser alcançada gradativamente, com o
fito de assimilar o processo de reeducação penal atinente
a cada regime prisional - Necessidade de avaliação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
– sessão permanente e virtual –
_______________________________________________________________________________________________________
___
Agravo de Execução Penal no 0004443-18.2020.8.26.0996 - lauda 10/10
mérito do agravante no regime intermediário - Vedação
à progressão 'per saltum'. Agravo não provido, com
recomendação” (5a Câmara de Direito Criminal, AE no
7013187-09.2016.8.26.0482, Rel. Des. Juvenal Duarte, DJ
23.03.2017)
Nesse contexto, em que não aferido, à
vista de circunstâncias concretas alhures listadas, o abrandamento
substancioso
da
periculosidade
do
condenado,
forçoso
o
reconhecimento de que não tem cabimento a outorga do benefício de
extenso espectro liberatório.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelo sentenciado, mantendo,
assim, a respeitável decisão agravada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
CLAUDIA FONSECA FANUCCHI
DESEMBARGADORA RELATORA
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, III, da Lei no 11.419/2006)